Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718751-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: MARIA MAGALI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo embargante contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar formulado consistente em suspender a ordem de desocupação voluntária da área atualmente ocupada pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 04 a 11. Pretende o agravante, em sede de tutela recursal, a concessão de medida de urgência que lhe permita permanecer na área objeto da controvérsia, alegando, em síntese, posse consolidada há mais de 30 anos, existência de processo de regularização fundiária urbana (REURB), e risco de dano irreparável em virtude da iminência de desocupação de centenas de famílias. Em apertada síntese, a agravante aduz que o condomínio se encontra implantado há mais de 30 anos, contando atualmente com cerca de 600 unidades habitacionais consolidadas, nas quais residem diversas famílias. Sustenta que não integrou a relação processual da ação de oposição e que a decisão que determinou a desocupação não delimitou com precisão a área objeto do litígio, especialmente diante da ausência de georreferenciamento e do fato de que parte do imóvel teria sido anteriormente desapropriada pela Terracap. Afirma que a agravada não possui título claro que comprove sua posse sobre a totalidade da área. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e assegurar a permanência na área até o julgamento final dos embargos de terceiro. Preparo recolhido (ID 71733943). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, o juiz indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante para suspender a ordem de desocupação voluntária da área atualmente ocupada pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 04 a 11. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Para a concessão de liminar em embargos de terceiro, não é suficiente a demonstração de não ter integrado a relação processual originária; o que é indispensável mesmo é a prova da posse ou propriedade que se pretede tutelar. É fato notório que o autor é associação fundada em um parcelamento ilegal de imóveis. As ações civis públicas mencionadas na inicial determinaram, inclusive, o desfazimento das ocupações, que geram intensas externalidades ambientais negativas. Da notoriedade de representar ocupantes de um loteamento ilegal não decorre qualquer indício de exercício de posse sobre o imóvel litigioso; muito pelo contrário. A alegação de que o embargante exerça posse sobre o bem litigioso não apenas padece de comprovação neste feito, mas contraria as provas que foram produzidas nos autos originários, relativas à posse exercida pela embargada. O fato é que, malgrado o uso do imóvel violar as normas urbanísticas e ambientais, tomada a lide pelo enfoque meramente possessório, é inequívoco reconhecer que a embargada ostenta melhor posse do que a embargante, o que inviabiliza o pedido de liminar. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” O Código de Processo Civil dispõe acerca do cabimento de embargos de terceiro e da possibilidade de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Assim, para que seja concedida a suspensão das medidas constritivas, é necessário que seja demonstrado a posse ou o domínio pelo embargante da área litigiosa. A questão, portanto, cinge-se à verificação acerca de quem é o legitimo possuidor ou proprietário da área. No processo 0029971-16.2000.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, ficou reconhecido o direito da agravada sobre o imóvel litigioso. A sentença (ID 198796732) apontou que a agravada (Maria Magali dos Santos) é proprietária de parte do imóvel, conforme títulos de ID 15971167, fls. 44, cuja divisão está sendo disputada em feito autônomo. A sentença daquele processo julgo parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a ré – ou qualquer outra pessoa que tenha vindo a ocupar o mesmo bem litigioso, ao longo da tramitação do feito – a restituir à autora o imóvel indicado na inicial. Desse modo, ao contrário do que alega o agravante, a agravada é uma das proprietárias da área litigiosa. Consoante apontou a sentença proferida no processo n. 0029971-16.2000.8.07.0016, ainda que não seja proprietária de todo o terreno, a agravada, na condição de condômina do bem comum, pode opor sua posse e propriedade contra terceiros que não os demais condôminos. De outra parte, o agravado não apresentou documentos que indiquem ser ele é um dos proprietários da área litigiosa. Ainda que terceiros, em outros processos, aleguem eventual titularidade sobre a área em litígio, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante, que não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a sua condição de proprietário ou de legítimo possuidor. Os documentos acostados pelo agravante, embora indiquem consolidação fática do núcleo urbano, não comprovam a existência de posse legítima, tampouco título jurídico hábil a ensejar proteção possessória em face da agravada, notadamente em se tratando de loteamento fundado sobre ocupação irregular, já declarado ilegal por sentença em ação civil pública, consoante exposto na decisão impugnada. Assim, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela. Indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)